Tribunal: TJDFT
Processo: 0707584-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707584-90.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. DEMANDA CONTRATADA. POTÊNCIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO AO PONTO. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda. 2. No caso vertente, a Impetrante não comprova nos autos – e sequer alega – ter firmado contrato de demanda de energia elétrica com a CEB (Companhia Energética de Brasília) a fim de reservar para si determinada potência, nem o valor que teria sido contratado, em contraposição àqueles efetivamente consumidos. 3. Logo, carece de interesse processual a Impetrante ao se insurgir quanto à inclusão dos valores pagos a título de “demanda contratada” na base de cálculo do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica, uma vez que não comprovado que a contribuinte possui contrato de demanda de energia elétrica, nem que efetuou o recolhimento da exação sobre potência de energia elétrica contratada, mas não consumida. 4. Preliminar de falta de interesse processual suscitada de ofício. Sentença parcialmente reformada. Apelação prejudicada. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 11, inciso XXIV, da Constituição Estadual, sem contudo especificar a qual estado da federação se refere. Defende ser impossível a juntada de documentos comprobatórios in casu, vez que, originariamente, se trata de mandado de segurança impetrado por associação. Afirma que a execução judicial dos presentes autos ocorrerá na via administrativa, bastando a comprovação de posição de credor tributário para a declaração do direito à compensação. Por fim, discorre acerca da não incidência do ICMS sobre a parcela de energia elétrica não utilizada na demanda de potência contratada, bem como do seu direito à compensação tributária. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio ao artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, os preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação precisa do dispositivo legal tido por violado reflete deficiência de fundamentação, porquanto a parte recorrente não especificou em qual lei está inserido o artigo indicado, atraindo assim, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se: “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ademais, “A esse respeito, convém pontuar que, "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto”” (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024). No mesmo sentido: "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Ainda que superado tal óbice, o especial não mereceria trânsito, isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso vertente, a Impetrante não comprova nos autos – e sequer alega – ter firmado contrato de demanda de energia elétrica com a CEB (Companhia Energética de Brasília) a fim de reservar para si determinada potência, nem o valor que teria sido contratado, em contraposição àqueles efetivamente consumidos. Logo, carece de interesse processual a Impetrante ao se insurgir quanto à inclusão dos valores pagos a título de “demanda contratada” na base de cálculo do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica, uma vez que não comprovado que a contribuinte possui contrato de demanda de energia elétrica, nem que efetuou o recolhimento da exação sobre potência de energia elétrica contratada, mas não consumida (ID 65754046 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Nesse sentido, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Outrossim, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. É entendimento do STF que: “A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa” (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). E ainda: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). Demais disso, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Assim, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002